Tribunal: TJSP
Processo: 1155456-14.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-11
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
DECLARATÓRIA. Razões recursais que não atacam os fundamentos da sentença e se limitam a discorrer sobre tema absolutamente diverso daquele indicado na exordial. Recurso que não cumpriu o disposto no artigo 1.010, I e II, do Código de Processo Civil. Apelo que não se insurge frontalmente contra a r. decisão de Primeira Instância. Recurso que não apresenta fundamentos jurídicos que poderiam

Ementa:

DECLARATÓRIA. Razões recursais que não atacam os fundamentos da sentença e se limitam a discorrer sobre tema absolutamente diverso daquele indicado na exordial. Recurso que não cumpriu o disposto no artigo 1.010, I e II, do Código de Processo Civil. Apelo que não se insurge frontalmente contra a r. decisão de Primeira Instância. Recurso que não apresenta fundamentos jurídicos que poderiam levar, em tese, à reforma da decisão atacada. Sentença mantida. Apelação não conhecida.